Tribunal: TJMT
Processo: 0045995-13.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045995-13.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO WILSON ROSA - CPF: 094.352.981-68 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DARCI BRAGA - CPF: 370.191.800-78 (AGRAVADO), DARIA GOMES DA SILVA - CPF: 285.594.521-68 (AGRAVADO), LOURIVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 748.522.218-04 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DEL SANT - CPF: 513.393.319-34 (AGRAVADO), OSVALDO SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 046.345.359-04 (AGRAVADO), LEONOR ESMICELATO DE ALMEIDA - CPF: 988.689.501-20 (AGRAVADO), JOSUE ESMICELATO DE ALMEIDA - CPF: 340.333.351-53 (AGRAVADO), JOAO ESMICELATO DE ALMEIDA - CPF: 432.560.071-04 (AGRAVADO), MILTON ESMICELATO DE ALMEIDA - CPF: 522.776.901-04 (AGRAVADO), ELIAS ESMICELATO DE ALMEIDA - CPF: 535.804.861-87 (AGRAVADO), MARCIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 503.628.011-34 (AGRAVADO), MADALENA DE ALMEIDA MORAES - CPF: 503.626.401-06 (AGRAVADO), ZILDA ESMICELATO DE ALMEIDA - CPF: 630.900.231-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO STF (RE 573.232/SC). DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação para cassar a sentença de primeiro grau, a qual havia extinguido o cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública (Plano Verão), por suposta ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A decisão monocrática que julga recurso em conformidade com a jurisprudência dominante e os precedentes vinculantes do STJ não padece de ilegalidade, estando em consonância com o art. 932, V, do CPC.

A tese de ilegitimidade ativa, baseada no Tema 82 de Repercussão Geral do STF (RE 573.232/SC), não se aplica ao caso, pois o precedente trata da representação processual por associação em ação coletiva ordinária (art. 5o, XXI, CF), ao passo que a Ação Civil Pública em questão foi ajuizada pelo IDEC na condição de substituto processual, com fundamento no CDC.

Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente (Tema 948 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação dos agravados para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso, o agravante insiste na ilegitimidade ativa dos exequentes, com base em decisão de 2015 do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 885.658, a qual teria reafirmado a jurisprudência da Corte (RE 573.232/sc) no sentido de ser indispensável a autorização expressa e individual do associado para que a associação o represente em juízo, não bastando a autorização genérica prevista em estatuto.

Sustenta a incompetência territorial do juízo de origem para processar o cumprimento de sentença, argumentando que, nos termos do artigo 16 da Lei n° 7.347/85, a sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada
erga omnes
apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator, que, no caso, seria o Distrito Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a Turma Julgadora reforme a decisão monocrática e restabeleça a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, declare a nulidade da execução em razão da incompetência do juízo e da ilegitimidade ativa dos agravados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

A ação originária consiste em cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, a qual condenou a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

O Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973, por entender ausente o interesse processual dos exequentes, sob o argumento de que o título executivo judicial consubstanciaria uma obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa.

Inconformados, os exequentes interpuseram recurso de apelação, defendendo o seu interesse de agir e a adequação da via eleita, por se tratar de obrigação de pagar.

A decisão monocrática ora agravada, proferida por este Relator, acolheu a tese recursal, reconhecendo a natureza de obrigação de pagar do título executivo e, com base nos Temas Repetitivos 723, 724 e 948 do STJ, afastou as teses de ilegitimidade ativa e incompetência territorial, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em suas razões de Agravo Interno, o Banco do Brasil S/A pugna pela reforma da decisão monocrática. Sustenta, em síntese, duas teses centrais: (i) a ilegitimidade ativa dos agravados, com base no entendimento firmado pelo STF no RE 573.232 (Tema 82) e no RE 885.658, que exigiriam autorização expressa e individual dos associados para a propositura da ação coletiva por associação; e (ii) a incompetência territorial do juízo de origem, ao argumento de que a eficácia da sentença coletiva, nos termos do artigo 16 da Lei n° 7.347/85, estaria restrita aos limites territoriais do órgão prolator, ou seja, o Distrito Federal.

O precedente do STF invocado (Tema 82) trata da
representação processual
, em
ação ordinária coletiva
, por associação na qual a entidade atua em nome de seus representados (associados).

O caso dos autos, entretanto, é distinto. A
Ação Civil Pública
n° 1998.01.1.016798-9 foi ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC na condição de
substituto processual
, com base na autorização conferida pelo art. 82 do Código de Defesa do Consumidor. Na substituição processual, a entidade atua em nome próprio na defesa de direito alheio, tutelando interesses individuais homogêneos de toda uma coletividade de consumidores, independentemente de vínculo associativo.

Essa exata questão foi objeto de análise aprofundada pelo STJ, que, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.391.198/RS (Tema 724) e n° 1.438.263/SP (Tema 948), pacificou o entendimento de que, para a específica sentença coletiva em tela, a legitimidade ativa para o cumprimento individual é de todos os poupadores lesados, sendo irrelevante a sua filiação ao IDEC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA . CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ( RE 573.232/SC E RE 612.043/PR)
. TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial" . 2.
As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p . ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo)
. 3.
Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
. 4. Para os fins do art . 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.”
(STJ - REsp: 1438263 SP 2014/0042779-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/04/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2021 IP vol . 128 p. 271)

Dessa forma, o precedente do STF não se aplica ao caso concreto, que é regido pela legislação consumerista e pela jurisprudência vinculante do STJ, que tratou especificamente da sentença ora executada.

Com relação à segunda tese, o STJ, ao julgar o REsp n° 1.391.198/RS (Tema 723), concluiu que, em se tratando de dano de abrangência nacional, como é o caso dos expurgos inflacionários, a eficácia da sentença proferida na ação civil pública também deve ser nacional.

Assim, ficou estabelecido que a sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9 tem eficácia
erga omnes
em todo o território nacional, sendo aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil à época, os quais podem ajuizar o cumprimento individual da sentença no foro de seu domicílio.

Em síntese, ao analisar as razões do presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão monocrática. A argumentação desenvolvida limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos fundamentos já expostos, manifestando claro inconformismo com a conclusão alcançada por este Relator.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026